Tribunal: STF
Processo: HC 217769
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 313, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 20 DA LEI Nº 11.340, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 749.256/CE.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 13/09/2021, ante o suposto cometimento do crime previsto no art. 24-A (descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência) da Lei nº 11.340, de 2006, uma vez inobservadas restrições implementadas, no processo nº 0050025-27.2021.8.06.0167, em benefício de sua ex-esposa.



    3. O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sobral/CE, em audiência de custódia, no dia 15/09/2021, concedeu-lhe a liberdade provisória, mantendo as medidas protetivas anteriormente impostas, consistentes em proibição de se aproximar e de manter qualquer tipo de contado com a vítima, seus familiares e testemunhas, e obrigação de manter-se afastado a uma distância mínima não inferior a 200 metros. 



    4. Sobreveio denúncia, recebida pelo Magistrado — processo nº 0054220-55.2021.8.06.0167. 



    5. Em 29/04/2022, ante a notícia do descumprimento das medidas judiciais estabelecidas, o Juízo, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente. 



    6. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    7. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da custódia. Sustenta a desproporcionalidade da prisão. Diz cabível o implemento de outras medidas alternativas, tais como monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar e “botão de pânico”. Refere-se à debilidade do estado de saúde do paciente. Ressalta condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.  



    8. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares alternativas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.   



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Juízo, ao decretar a prisão preventiva, ressaltou que o paciente descumpriu, em várias oportunidades, medidas protetivas concedidas, no processo nº 50025-27.2021.8.06.0167, em benefício de sua ex-esposa, consistentes em proibição de manter contato e de aproximar-se a menos de 200 metros da vítima. Concluiu necessária a prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inc. III, do CPP), aludindo ao fundado risco à integridade física e psíquica da ofendida. Eis os principais trechos da decisão: 



    “(...) Ressalte-se que as medidas protetivas mantidas em favor da vítima e contra o representado foram deferidas nos autos do processo nº 50025-27.2021.8.06.0167, obrigando o apontado agressor a manter-se afastado da vítima a uma distância mínima não inferior a 200 (duzentos) metros art. 22, inciso III, alínea ‘a’ da Lei n.º 11.340/06); e proibindo-o de se aproximar da ex-companheira Adreia Firmino e de com ela manter qualquer tipo de contato, direto ou indiretamente (art. 22, inciso III, alínea ‘b’ da Lei n.º 11.340/06). 



(...) 



    Estando em vigência as medidas de proteção deferidas em favor da vítima e sendo estas reiteradamente descumpridas pelo representado, em sucessivos atos de violência, notadamente na forma psicológica (art. 7º, II, da Lei n. 11.340/06), conforme demonstrado pelos relatos da vítima e documentação acostada, o que vem causando inúmeros transtornos e infundindo intenso sentimento de medo e de insegurança à ofendida, não há outra medida que possa assegurar a execução das cautelas de proteção que não seja o decreto de prisão preventiva em desfavor do representado.



(...) 



    No presente caso, viu-se que foram aplicadas 03 (três) medidas protetivas de urgência que obrigam o representado, todas em pleno vigor. 



    Porém, apesar de regularmente intimado, cientificado das consequências legais de eventual descumprimento, especialmente a decretação de sua prisão preventiva, como demonstrado acima, e assinado o termo de compromisso, o requerido não as cumpriu e voltou a praticar atos de violência contra a ex-companheira, conforme provas carreadas nos autos. 



    Assim, tem-se que a conduta reiterada de perseguir a ex-companheira é evidenciadora de que ele não pretende se submeter voluntariamente às ordens judiciais. A periculosidade demonstrada pelo agente e a capacidade dele, em permanecendo liberto, de intimidar e constranger a vítima é consideravelmente grande, ameaçando, portanto, à ordem pública. 



    O quadro exposto acima evidencia a inidoneidade das medidas cautelares outrora decretadas para proteger a integridade física, psicológica e moral da vítima, restando, como última ratio para evitar o cometimento de novas infrações, bem como para assegurar a execução das medidas protetivas, a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o descumprimento de medidas protetivas impostas, por si só, atende ao requisito descrito no inciso III do artigo 313 do CPP, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do requerido, como forma de garantir a execução das medidas garantistas de urgência. (...)” (e-doc. 11, p. 111-117; grifos nossos).



    12. A custódia encontra respaldo no art. 20, caput, da Lei nº 11.340, de 2006, a dispor que “[e]m qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”, bem assim, as premissas lançadas pelo Juízo encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos)  



    13. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia preventiva.



    14. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    15. Apesar de constar, no processo, atestado fornecido por assistente social, indicando a submissão do paciente a tratamento alusivo à dependência química (e-docs. 8 e 10), não ficou demonstrada a debilidade da saúde a autorizar a substituição da prisão, tampouco a impossibilidade de receber eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional. A par desse aspecto, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator